Tribunal: CARF
Processo: 13819.903585/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903585/2011-18
ACÓRDÃO
3002-003.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULUS GRAF EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente

Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903585/2011-18
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO -PER/DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO, relativos ao saldo credor do IPI do 1o trimestre de 2007, no
montante de R$8.150,24. Para tanto, foram transmitidos os seguintes
documentos:
PER/DCOMP VALOR TOTAL CRÉDITO TOTAL DÉBITO/ VALOR PER No PROC
ATRÍBUIDO AO PERDCOMP TIPO DOCUMENTO PERÍODO DE APURAÇÃO
04466.98193.170211.1.5.01-1606 8.150,24 - 13819.903585/2011-18 Pedido de
Ressarcimento 1o TRIMESTRE 2007 36890.20135.290411.1.3.01-0870 8.150,24
8.150,24 13819.903585/2011-18 Declaração de Compensação 1o TRIMESTRE 2007
20537.46432.220211.1.7.01-4306 10.868,78 10.868,78 13819.903585/2011-18
Declaração de Compensação 4o TRIMESTRE 2007 A análise da petição do
interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o Despacho Decisório de fls.
02/06,
com o deferimento parcial do saldo credor requerido e,
consequentemente, com a homologação parcial da compensação declarada.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$8.150,24 - Valor do crédito reconhecido:
R$6.705,41 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
20537.46432.220211.1.7.01-4306 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36890.20135.290411.1.3.01-0870 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
04466.98193.170211.1.5.01-1606
Original
Processo
13819.903585/2011-18
Acórdão n.o 09-66.673 DRJ/JFA Fls. 722 3 Inconformado, o contribuinte
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903585/2011-18
3
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 13/14, abaixo representada
por excertos de seu texto, em que ficam expressos os motivos da contestação:
DOS FATOS E FUNDAMENTOS No PER/DCPMP 04466.98193.170211.1.5.01-1606 o
crédito pleiteado foi de R$8.150,24 e o crédito reconhecido R$6.705,41-1o
trimestre de 2007.
Requer seja reconhecido a compensação dos valores nos seguintes per/dcomp
38890.20135.290411.1.1.3.01-0870 no valor de R$8.150,24, Valor utilizado
R$8.150,24.
O per/dcomp 04466.98193.170211.1.5.01-1606 foi o primeiro per/dcomp, não
existindo, portanto, valor a ser descontado, deve, portanto, ser reconhecido o
valor total do pedido, o que desde já requer.
Ante o exposto requer extinção do débito cobrado no valor de 12.313,61 mais
juros e multas, por não ter procedência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inconformada com a decisão da DRJ que não acatou o pedido retificação da
compensação relativos ao saldo credor do IPI do 1o trimestre de 2007, no montante de R$
8.150,24, propôs o presente recurso voluntário.
A recorrente alega que ocorreu um erro no preenchimento do PER/COMP, que
originou o débito e, assim, pediu a cancelamento da compensação.
Por outro lado, a DRJ justifica em síntese:
Como se pode ver, no Detalhamento da Compensação, demonstrativo que
compõe o Despacho Decisório, reproduzido acima, não sobrou parcela do crédito
para apropriação no débito inserido na DCOMP no 38890.20135.290411.1.1.3.01-
0870. Todo o crédito foi direcionado à DCOMP no 20537.46432.220211.1.7.01-
4306. Feita essa conferência inicial, depreende-se da manifestação de
inconformidade que o contribuinte pretende a reconsideração, retificação da
compensação efetivada, tanto no campo do crédito, quanto no campo do débito.
Quanto ao crédito, há de se destacar, de pronto, que foi parcialmente consumido
pelo contribuinte, nos períodos de apuração subsequentes ao 1o trimestre de
2007, pelos débitos decorrentes das saídas de produtos para o mercado nacional.
Tudo isso pode ser conferido nos diversos PER relacionados no Demonstrativo de
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903585/2011-18
4
Apuração Após o Período do Ressarcimento, também parte integrante do
Despacho Decisório. Nenhum “débito ajustado”, ali relacionado, é indevido.
Todos decorrem, como declarado pelo contribuinte em cada PER, de “saídas de
produtos industrializados para o mercado nacional”. Desse modo, quanto ao saldo
credor deferido não há nada a modificar. Com relação ao confronto do saldo
credor deferido com o débito da DCOMP no 20537.46432.220211.1.7.01-4306,
dado que lhe foi concedida a primazia na compensação em detrimento da DCOMP
no 38890.20135.290411.1.1.3.01-0870, também nenhum ajuste poderá ser
realizado no âmbito da Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora. Isso decorre do
fato de que rever a compensação ou retificá-la não compete a este órgão de
julgamento.

Com base no princípio da verdade material a recorrente pretende a reconsideração,
retificação da compensação efetivada no campo do débito.
Alega ainda que diante do erro no preenchimento da PER/DCOMP, a autoridade
administrativa sob o argumento de que não é de sua competência, não retifique os valores
(débitos) declarados pelo contribuinte.
Entendo que o direito à compensação, ressarcimento e compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus conforme menciona o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Na mesma linha de entendimento, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
(...)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903585/2011-18
5
No recurso apresentado a recorrente não trouxe elementos que pudessem infirmar
as conclusões da decisão recorrida, dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e
liquidez ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao crédito pleiteado
por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 741
DF CARF MF
Original